Tribunal: TJSP
Processo: 1002113-96.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE AUTORA ADEQUE A PETIÇÃO INICIAL AO "PROJETO PETIÇÃO 10 SENTENÇA 10". APESAR DE EMENDADA A PETIÇÃO INICIAL, POR CONSIDERAR NÃO CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO, FOI INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL. PROJETO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002113-
96.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
GERALDO
DE
PAULA
RODRIGUES,
é
apelada
COMPANHIA
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1002113-96.2019.8.26.0533
Comarca:
Santa Bárbara D'Oeste
Apelante:
Geraldo de Paula Rodrigues
Apelado:
Companhia de Arrendamento Mercantil Reis
Brasil (não citado)
Juiz sentenciante: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE
AUTORA ADEQUE A PETIÇÃO INICIAL AO
“PROJETO
PETIÇÃO
10
SENTENÇA
10”.
APESAR DE EMENDADA A PETIÇÃO INICIAL,
POR
CONSIDERAR
NÃO
CUMPRIDA
A
DETERMINAÇÃO, FOI INDEFERIDA A PETIÇÃO
INICIAL. PROJETO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA.
SENTENÇA ANULADA.
VOTO N.o 24.772

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 105/106, disponibilizada
no DOE em 22.7.19, que indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 485,
inc. I, do CPC.
O
autor
pleiteia,
de
início,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da justiça gratuita. Sustenta que inexiste
fundamento jurídico para extinguir o processo porquanto
não apresentada a petição inicial em dez laudas. No
mérito, afirma ser indevida a aplicação do sistema de
amortização de juros utilizado, devendo ser substituído
pelo método de Gauss. Assevera que a capitalização de
juros afronta a Súmula 359 do STJ, uma vez que não foi
expressamente pactuada. Aduz a ilegalidade da tabela
Price. Aponta a abusividade da cláusula contratual que
dispõe
sobre
os
juros
remuneratórios,
serviços
de
terceiro, correspondente bancário, cobrança de avaliação
do bem, tarifa de registro de contrato, comissão de
permanência, tarifa de gravame digital (pré registro de
contrato) e seguro de proteção financeira.
Recurso tempestivo, não preparado e sem
resposta do réu que ainda não foi citado.
É o relatório.
De início, consigna-se que a gratuidade
processual, disciplinada atualmente pelos arts. 98 e 99 do
CPC, dispõe que, no que interessa ao caso:
“Art. 98 A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
(...)”
“Art. 99 O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§2.o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§3.o Presume-se verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.
§4.o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão da gratuidade
da justiça. (...)”
O pedido de gratuidade processual pode
ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição. Para
a concessão da assistência judiciária não se exige estado
de
miséria
absoluta
ou
de
completa
indigência,
configurando-se a pobreza,
em acepção técnica, como
ausência de condições mínimas, ou ao menos razoáveis, para
arcar com o custo do processo sem prejuízo do próprio
sustento ou da família.
Pela disposição legal, o juiz pode
indeferir o pedido de assistência judiciária se houver
elementos nos autos que o convença neste sentido, contudo,
antes deve determinar à parte a comprovação de sua
alegação de hipossuficiência financeira.
Infere-se, portanto, que o magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo em vez de considerar a presunção de veracidade da
alegação de insuficiência financeira do autor, uma vez
ausente nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da benesse, como
determina a legislação processual civil, determinou a
apresentação de declaração de renda para RFB (fl. 38).
Assim, deve ser considerada a afirmação
do autor de que não possuem condições de arcar com as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de
sua família que goza de presunção de veracidade, estando
dispensados de produzir prova da sua situação financeira
desfavorável, nos termos do aludido §3.o do art. 99 do
nCPC, pelo que lhe deve ser concedida a gratuidade
processual, cujo efeito é ex nunc.
No mais, infere-se do processado que o
apelante ajuizou ação revisional de cláusulas de contrato
de arrendamento mercantil.
A fim de atender ao art. 330, § 2o, do
CPC, o magistrado a quo determinou ao demandante (fl. 38):
“a) discriminar na petição inicial, dentre as obrigações
contratuais previstas, aquelas que pretende converter,
indicando os respectivos números e o que pretende revisar
em cada uma delas; b) quantificar o valor incontroverso do
débito, o qual deverá continuar a ser pago da forma
contratada (artigo 330, § 3o do Código de Processo Civil);
c) atribuir à causa o valor do contrato (artigo 292,
inciso II, do Código de Processo Civil); d) excluir os
destaques em amarelo, cor não admitida em nosso
ordenamento jurídico.” Então, o autor procedeu à emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inicial (fls. 41/48), no entanto, a r. decisão de fl.
69 determinou à parte providenciar a devida adequação da
inicial em peça única, sob pena de extinção do processo e
arquivamento dos autos, o que foi cumprido pelo autor,
tendo apresentado petição inicial com 18 laudas (fls.
72/90), pelo que o juiz determinou, mais uma vez, a emenda
da inicial, agora para adequar a petição inicial ao
“Projeto
Petição
10
Sentença
10”,
sob
pena
de
indeferimento (fl. 91), o que foi atendido pelo demandante
(fls. 95/104). Em seguida, foi proferida sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito, sob alegação de
descumprimento do quanto determinado, uma vez que o autor
se limitou a reduzir a fonte utilizada e os textos
colocados, removendo, ainda, em alguns parágrafos o espaço
entre uma palavra e outra, deixando a peça ilegível (fls.
105/106).
Pois bem. Cabe ressaltar que a petição
inicial foi instruída com todos documentos indispensáveis
à propositura da ação, perfeitamente possível à parte
adversa
a
compreensão
da
pretensão
deduzida,
sendo
possível a apresentação de contestação, não advindo ainda,
qualquer dificuldade ao Julgador para a movimentação e
análise do processo.
O “Projeto Petição 10 Sentença 10”,
idealizado pela EcoJus e implantado pela Secretaria de
Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, constitui iniciativa relevante intencionado
melhorar a análise e agilizar a entrega da prestação
jurisdicional, objetivando facilitar a apreciação dos
processos,
principalmente
daqueles
que
tramitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
digitalmente.
Em que pesem as petições iniciais de
ação revisional de obrigação decorrente de empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens serem normalmente
extensas, com excessos de generalidades, tal projeto é de
adesão voluntária, pelo que não podem ser indeferidas.
No mesmo sentido o seguinte julgado
deste Tribunal:
“INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO determinação de
emenda da petição inicial para que fosse adequada ao
'Projeto Petição 10, Sentença 10', com a redução de seu
teor para dez laudas projeto que é de adesão voluntária
indeferimento da petição inicial que não subsiste pronto
exame da questão quanto ao mérito que não pode se dar 2o
grau instituição financeira que deverá ser citada para a
apresentação de contestação, nos termos do art. 311, §2o
do CPC/2015. Resultado: recurso provido, com determinação.” (Apelação
n.o 1040727-56.2015.8.26.0002,
Rel. Des. Castro Figliolia, j. 11.10.2018, v.u.)
Ademais,
ressalta-se
que
o
indeferimento da petição inicial só deve ocorrer em
hipóteses
excepcionais, sob pena de
configuração de
extremo
formalismo
em
detrimento
dos
princípios
instrumentais do processo.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso para anular a r. sentença recorrida, determinando-
se o regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Geraldo de Paula Rodrigues
Apelada: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24662
A petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis
à propositura da ação, dessa forma, o que impõe o prosseguimento do feito, sem a
emenda da petição inicial.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
FBD59F0
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FC262FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002113-96.2019.8.26.0533 e o código de confirmação da tabela acima.